Tribunal: TJES
Processo: 5025492-33.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025492-33.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO LOPES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis, em que se julgou improcedente pedido de exclusão de protesto fundado em quitação de débito objeto de acordo extrajudicial. O autor alegou danos morais decorrentes da manutenção indevida do protesto e prejuízo profissional em razão da recusa de contratação por empresa de representação comercial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, o recurso interposto é intempestivo, tendo em vista que a ciência da sentença ocorreu em 03/07/2024 e a apelação foi protocolada somente em 26/07/2024, fora do prazo legal. Conforme o Enunciado nº 13 do FONAJE, os prazos processuais nos Juizados contam-se da data da ciência do ato e não da juntada do AR aos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Ademais, estando o recurso fora do prazo legal, impõe-se o não conhecimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025492-33.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO LOPES

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis, em que se julgou improcedente pedido de exclusão de protesto fundado em quitação de débito objeto de acordo extrajudicial. O autor alegou danos morais decorrentes da manutenção indevida do protesto e prejuízo profissional em razão da recusa de contratação por empresa de representação comercial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, o recurso interposto é intempestivo, tendo em vista que a ciência da sentença ocorreu em 03/07/2024 e a apelação foi protocolada somente em 26/07/2024, fora do prazo legal. Conforme o Enunciado nº 13 do FONAJE, os prazos processuais nos Juizados contam-se da data da ciência do ato e não da juntada do AR aos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Ademais, estando o recurso fora do prazo legal, impõe-se o não conhecimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte autora busca a exclusão de protesto em nome da requerida, em razão da quitação do débito objeto de acordo extrajudicial.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CARLOS ROBERTO LOPES, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte autora nterpôs Recurso de Apelação, sustentando que a manutenção do protesto lhe causou prejuízo moral e profissional, culminando na perda de contrato com empresa de São Paulo, que exige ausência de restrições em nome de seus representantes. Afirma que a sentença, erroneamente, entendeu não haver prova suficiente do abalo moral, afastando a responsabilidade da apelada. Requer a reforma do julgado e o reconhecimento do dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado, além do recolhimento de custas atinentes ao recurso de Apelação (
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/arrecadacao/imprimir_custa.cfm?NumCusta=925033675
).

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Ademais, é patente a
intempestividade do recurso interposto
, uma vez que o prazo final para apresentação do Recurso Inominado expirou em
17/07/2024
, tendo a apelação sido protocolada apenas em
26/07/2024
. Conforme comprova o documento de Id. nº 11467047, o
Aviso de Recebimento (AR)
da sentença foi recebido pelo autor em
03/07/2024
, data que configura a ciência inequívoca do ato judicial.

Ressalte-se que, no âmbito dos
Juizados Especiais Cíveis
, o termo inicial para contagem dos prazos processuais é a
data da ciência do ato pela parte
, e não a data da juntada do comprovante aos autos, nos termos do
Enunciado nº 13 do FONAJE
, que dispõe: “Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.”

Dessa forma, diante da inadequação da via recursal eleita e da intempestividade verificada, não conheço do recurso, à luz dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por ser manifestamente incabível e intempestivo, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto, eis que por mais que tenha sido nomeado como “Apelação”, trata-se, nitidamente, de recurso inominado.

Com a aplicação do princípio da simplicidade, deve-se superar o referido equívoco, por mais grosseiro que seja, sob pena de excesso de formalismo, em contraste ao espírito da lei n. 9.099/95.

No tocante ao mérito recursal a sentença acerca do caso fora brilhante, ao não constatar qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido no caso em tela, haja vista que a dívida inicialmente existiu, justificando ao protesto, e, uma vez paga a dívida, através de acordo, compete ao recorrente, principal interessado, proceder com a sua baixa, com o pagamento dos respectivos emolumentos à que dera causa, conforme autorizado pelo art. 26 da Lei n. 9.492/97.

Ante o exposto, inexistindo ato ilícito para justificar o dano moral, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno o autor em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa. É como voto.